Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708972-33.2020.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL EMBARGADO: CHARLES FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO ROSA, NEIDE ROZA FERREIRA, ZULEIDE ROSA D E S P A C H O COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 35907026. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator